Tribunal: TJES
Processo: 0032189-77.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032189-77.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORD
I
NÁRIA
.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇAS MENTAIS (TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR E EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE). ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NOS PROVENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MOLÉSTIA GRAVE. ROL TAXATIVO DO INCISO XIV DO ART. 6º DA LEI Nº 7.713/88 (TEMA REPETITIVO Nº 250 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE OS TRANSTORNOS MENTAIS DO SERVIDOR O CONDUZIRAM PARA UM QUADRO DE ALIENAÇÃO MENTAL. LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para afastar a limitação legal à concessão de benefício fiscal, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente, a pretensão recursal está limitada entre o período em que a isenção do imposto de renda nos proventos do apelante foi cessada pelo instituto de previdência apelado (março de 2011) até o momento em que o recorrente teve sua aposentadoria revertida e, consequentemente, retornou à ativa exercendo suas funções de Agente de Polícia Civil, no ano de 2019, tendo em vista não haver amparo legal para a concessão da isenção da retenção de imposto de renda sobre a remuneração de servidores públicos da ativa (Tema Repetitivo nº 1.037 do Superior Tribunal de Justiça).

2
)
Somente faz jus à isenção do imposto de renda o aposentado que esteja acometido de alguma das moléstias graves mencionadas no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, interpretando-se restritivamente o rol das doenças elencadas na legislação (arts. 97, inciso VI, e 111, inciso II, do CTN), em consonância com o precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo nº 250 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a pretensão recursal apenas seria acolhida se o apelante tivesse logrado êxito em se desincumbir de seu ônus probatório de comprovar que, naquele período em que esteve aposentado por invalidez e o benefício fiscal foi cessado pelo instituto de previdência apelado, as patologias neurológicas que possui – Transtorno Afetivo Bipolar e Episódio Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos (CID 10 F31 e F32.3) – eram suficientes para conduzi-lo ao quadro de “alienação mental”, insculpido no referido rol taxativo, uma vez que isoladamente não estão ali relacionadas.

3
)
A “alienação mental” figura como conceito técnico aberto, e não como uma doença propriamente dita, sendo um estado ao qual é levado o enfermo acometido de doenças mentais, psíquicas ou neurológicas, de maneira que se faz necessário apurar se as moléstias mencionadas pelo apelante poderiam conduzi-lo a tal quadro.

4
)
O simples fato de ser acometido pelas patologias neurológicas do Transtorno Afetivo Bipolar e Episódio Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos (CID 10 F31 e F32.3) e de ter sido aposentado por invalidez com base em tais doenças durante determinado período, percebendo, inclusive, o benefício fiscal almejado num espaço de tempo, não tem o condão de comprovar que aqueles transtornos, por si sós, teriam capacidade de inseri-lo num quadro de “alienação mental” para fazer jus à isenção de imposto de renda, dependendo tal conclusão necessariamente de provas técnicas irrefutáveis nesse sentido, principalmente quando os laudos médicos particulares acostados aos autos apenas relatam que o recorrente é diagnosticado com as mencionadas patologias, mas sem, todavia, descrevê-lo como uma pessoa alienada mentalmente.

5
)
Em que pese a isenção de imposto de renda possa ser demonstrada por todos os meios de prova, o atento exame do caderno processual revela que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de evidenciar que as doenças psíquicas que o acometem o conduziram a um cenário de “alienação mental” durante o período em que este aposentado, o que, aliás, foi rechaçado pela perícia produzida pelo juízo e reforçado pelas circunstâncias de jamais ter sido interditado para exercer os atos da vida civil e ter retornado a exercer sua função pública de Agente de Polícia Civil, de modo que não se revela possível conceder o benefício fiscal almejado por não se enquadrar nas hipóteses de isenção descritas no inciso XIV do art. 6º, da Lei nº 7.713/88.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Paulo
César Nascimento dos Santos
contra a r. sentença (fls. 291/294) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Instituto de Previdência e Assistência
Jerônimo Monteiro (IPAJM
)
e do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente no reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria em razão de ser portador de moléstia grave.

Depreende-se dos autos que o apelante é servidor estadual, ocupante do cargo efetivo de Agente de Polícia Civil desde junho de 2003 (fl. 19), e foi aposentado por invalidez, em 27/01/2006 (fl. 28), em razão de ter sido diagnosticado com a doença grave incapacitante do Transtorno Afetivo Bipolar e Episódio Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos (CID 10 F31 e F32.3) – fl. 29 –, o que ensejou, também, o reconhecimento administrativo da isenção da incidência de imposto de renda sobre seus proventos a partir de junho de 2006.

Acontece que, em março de 2011, os descontos referentes à retenção de imposto de renda em seus proventos voltaram a ser efetivados, no seu entender, sem a devida motivação, pois permanecia acometido da mesma doença mental incapacitante, o que motivou a formulação de requerimento administrativo, o qual desta vez foi negado pelo instituto de previdência estadual, sob a justificativa que o quadro clínico do autor não se subsumia a nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo de doenças graves previsto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 (fls. 30/31, 34/35 e 105/109).

Inconformado com esta postura da autarquia estadual, o apelante ajuizou ação ordinária objetivando que a patologia grave que o acomete fosse declarada como alienação mental, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, e, com isso, determinado aos entes públicos requeridos a cessação, imediata e permanente, dos descontos de imposto de renda em seus proventos, tendo o magistrado
a quo
julgado improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a doença da qual é portador o autor (transtorno afetivo bipolar) não integra o rol taxativo de moléstias previas em lei para obtenção da isenção de imposto de renda, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a doença mental que acometia o apelante e deu ensejo à sua aposentadoria por invalidez poderia ser considerada como “alienação mental” para fins de caracterização como doença grave nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, e, com isso, assegurar a isenção da retenção de imposto de renda de seus proventos.

O benefício tributário em comento tem por objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros que terá que desembolsar para o trato de sua saúde. Para tanto, basta que comprove preencher os
02 (
dois
)
requisitos legais
, a saber:
(i
)

recebimento de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma – o que obsta a extensão do benefício aos trabalhadores em atividade (STF. Plenário. ADI 6025, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020
1
) – e
(ii)

estar acometido de uma das doenças arroladas no rol do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/98,
in verbis
:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas
: (...); XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...).

Diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para afastar a limitação legal à concessão de benefício fiscal, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente,
a pretensão recursal está limitada entre o período em que a isenção do imposto de renda nos proventos do apelante foi cessada pelo instituto de previdência apelado (março de 2011) até o momento em que o recorrente teve sua aposentadoria revertida e, consequentemente, retorno
u
à ativa exercendo suas funções de Agente de Polícia Civil,
no ano de 2019
, tendo em vista não haver amparo legal para a concessão da isenção da retenção de imposto de renda sobre a remuneração de servidores públicos da ativa.

De fato, a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do art. 6º, da Lei nº 7.713/88 busca proteger a situação da pessoa física que, por estar acometida com uma das doenças graves listadas na legislação, perde (ou já não possuía) a sua capacidade laboral, de forma que não se trata de um benefício fiscal que pretende proteger o doente grave, mas, sim, o doente grave que não trabalha e, portanto, não tem mais condições de desempenhar suas atividades laborais, prejudicando, assim, a obtenção de renda para manter suas condições de subsistência digna, interpretação esta condizente com a literalidade exigida pelo art. 111, inciso II, do CTN
2
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, inclusive, firmou precedente vinculante nesse sentido ao estabelecer o
Tema Repetitivo nº 1.037
dispondo que
“
Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”
.

Frisado que a pretensão recursal do apelante está restrita ao período em que estava aposentado por invalidez pela autarquia previdenciária estadual, o
Superior Tribunal de Justiça
também já firmou tese vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 250
, no sentido que
“
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte,
o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas
.”
.

Destarte, somente faz jus à isenção do imposto de renda o aposentado que esteja acometido de alguma das moléstias graves mencionadas no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, interpretando-se restritivamente o rol das doenças elencadas na legislação (arts. 97, inciso VI, e 111, inciso II, do CTN), de modo que a pretensão recursal apenas será acolhida se o apelante tiver logrado êxito em se desincumbir de seu ônus probatório de comprovar que, naquele período em que esteve aposentado por invalidez e o benefício fiscal foi cessado pelo instituto de previdência apelado, as patologias neurológicas que possui – Transtorno Afetivo Bipolar e Episódio Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos (CID 10 F31 e F32.3) – eram suficientes para conduzi-lo ao quadro de “alienação mental”, insculpido no referido rol taxativo, uma vez que isoladamente não estão ali relacionadas.

Isto porque, a “alienação mental” prevista no art. 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/88, não define essencialmente uma doença, reconhecida na literatura médica como tal, mas, em verdade, uma condição pessoal específica do paciente, que pode estar vinculada a diversas causas. Nesse sentido, no seu Manual de Diretrizes de apoio à decisão médico pericial em transtornos mentais, o Instituto Nacional do Seguro Social orienta que a alienação mental
“São casos de transtornos mentais, neuro-mentais, metabólicos ou tóxicos, graves, persistentes incuráveis pelos meios habituais e conhecidos de tratamento, com alteração profunda das funções mentais.
O alienado mental é incapaz de gerir sua pessoa e bens. É incapaz para os atos da vida civil e de relação e depende de terceiros para a sua realização
.”
3
.

Como se vê, a “alienação mental” figura como conceito técnico aberto, e não como uma doença propriamente dita, sendo um estado ao qual é levado o enfermo acometido de doenças mentais, psíquicas ou neurológicas, de maneira que se faz necessário apurar se as moléstias mencionadas pelo apelante poderiam conduzi-lo a tal quadro.

Muito embora não desconheça o posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a doença grave, para fins de obtenção da isenção de imposto de renda, possa ser demonstrada por todos os meios de prova, sendo desnecessária a elaboração de laudo médico oficial atestando tal condição (Súmula nº 598 do STJ
4
), no caso aqui noticiado, no qual o apelante não possui nenhuma das doenças graves listadas especificamente no rol taxativo do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, mas pretende, sim, comprovar que o somatório de suas doenças mentais teria aptidão para enquadrá-lo no conceito de “alienação mental”, a realização da prova pericial por um
expert
na área se mostra extremamente fundamental para o deslinde da controvérsia.

Ao contrário do alegado pelo apelante, o simples fato de ser acometido pelas patologias neurológicas do Transtorno Afetivo Bipolar e Episódio Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos (CID 10 F31 e F32.3) e de ter sido aposentado por invalidez com base em tais doenças durante determinado período, percebendo, inclusive, o benefício fiscal almejado num espaço de tempo,
não tem o condão de comprovar que aqueles transtornos, por si sós, teriam capacidade de inseri-lo num quadro de “alienação mental” para fazer jus à isenção de imposto de renda
, dependendo tal conclusão necessariamente de provas técnicas irrefutáveis nesse sentido,
principalmente quando os laudos médicos particulares acostados aos autos apenas relatam que o recorrente é diagnosticado com as mencionadas patologias, mas
sem, todavia, descrevê-lo como uma pessoa alienada mentalmente
(fls. 36 e 103).

Não fosse o bastante,
submetido a perícia oficial realizada por
expert
nomeado pelo juízo
a quo
, o
laudo pericial
inicialmente foi inconclusivo, em virtude da aparente perda do objeto diante do retorno do apelante para o exercício de suas funções, com a reversão da aposentadoria no ano de 2019, e por estar
“sem alterações psicopatológicas no momento”
(fls. 202/203v), e, num segundo momento,
conclusivo no sentido que
“o fato descrito apoiado em exame clínico caracteriza a normalidade intelectual do periciando,
não há critérios clínicos que permitam classificar o periciado como portador de ‘alienação mental’
”
(fls. 256/268).

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trechos do segundo laudo pericial colacionado aos autos, que explicitou detalhadamente o estado mental do apelante (fls. 256/268):

Portanto, as doenças que acometem ou acometeram o periciando, já que o mesmo não trouxe nova documentação desde 2012, e classificado por seu médico assistente com CID F 32.3 Episódio Depressivo Grave, com sintomas, e CID F 31 Transtorno Afetivo Bipolar, o periciado manteve normal o discernimento, o juízo de valor e de realidade, está informado e orientado no tempo e espaço, mantém conta em banco, carteira de habilitação dentro da validade, sem restrições, veio a perícia desacompanhado, e prestou todas as informações de forma clara, portanto, as patologias citadas não afetaram sua parte intelectual, permitindo gerir seus negócios, atividades da vida independente, atividades da vida diária (AVDS), desnecessário acompanhamento de terceiros.

(...).

Desta forma, os laudos emitidos pelo médico assistente não ratificou que o periciado seja portador de alienação mental, e, portanto, amparou a conclusão de fls. 30, 31, 100, 106, 117 e 120, de que o policial civil não se enquadra como portador de doença grave, nos moldes do inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7713/88 e suas alterações posteriores, sustentáculo para a pretensão inicial.

(...).

Não ficou demonstrada anormalidade grave na saúde do examinado, para a idade e porte físico, provocando lesão corporal, alienação mental ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, compatível com idade e porte físico.

Como se vê, todas as provas colacionadas ao feito até a elaboração da perícia oficial no ano de 2021 não foram suficientes para demonstrar que as patologias psíquicas que acometem o recorrente o conduziram para o estado de “alienação mental” no período em que esteve aposentado, impossibilitando o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo editado pelo instituto de previdência apelado que cessou a isenção do imposto de renda nos proventos do apelante, já que não estava diagnosticado com nenhuma doença listada no inciso XIV do art. 6º, da Lei nº 7.713/88.

Na tentativa de se desincumbir de seu ônus probatório, o apelante instruiu o processo, no momento em que apresentou suas alegações finais, com novo laudo médico particular, elaborado em 18/10/2021 (fls. 288/289), o qual, todavia, não se mostra idôneo para demonstrar que durante o período em que esteve aposentado se encontrou num estado de “alienação mental”, visto que o médico assistente, além de confirmar que há tempos o recorrente se encontra assintomático, apenas descreveu, de maneira bastante genérica, que em determinado período de tempo, sem especificar qual, o apelante esteve incapacitado, o que obsta o acolhimento da pretensão recursal.

Em que pese a isenção de imposto de renda possa ser demonstrada por todos os meios de prova, o atento exame do caderno processual revela que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de evidenciar que as doenças psíquicas que o acometem o conduziram a um cenário de “alienação mental” durante o período em que este aposentado, o que, aliás, foi rechaçado pela perícia produzida pelo juízo e reforçado pelas circunstâncias de jamais ter sido interditado para exercer os atos da vida civil e ter retornado a exercer sua função pública de Agente de Polícia Civil, de modo que não se revela possível conceder o benefício fiscal almejado por não se enquadrar nas hipóteses de isenção descritas no inciso XIV do art. 6º, da Lei nº 7.713/88.

Em outras palavras, não há nos autos elementos probatórios que permitam a formação da convicção no sentido que as moléstias neurológicas que afligem o apelante possibilitariam enquadrá-lo na condição de alienação mental, definição esta que pressupõe conhecimentos técnicos específicos da área médica, sendo que, no caso, enquanto nenhum laudo médico particular atestou expressamente que os transtornos mentais apresentados pelo recorrente se enquadrariam no conceito de “alienação mental”, as perícias médicas realizadas administrativamente pelo IPAJM e pelo
expert
nomeado pelo juízo foram conclusivas em não reconhecer tal quadro clínico.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça e os demais egrégios Tribunais pátrios assim têm se manifestado, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (SÚMULA 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)
2. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete ao Autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. 3. É incabível o reconhecimento da isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária em benefício do servidor público estadual, quando a prova documental juntada aos autos não é suficiente para comprovar que a doença do Autor se amolda à isenção prevista no artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/88 e no artigo 40, § 3º, da LC nº 282/2004, e, embora oportunizada a produção de outras provas, o Autor manifesta desinteresse.
4. Recurso desprovido. (AC nº 0011891-83.2019.8.08.0024, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª C. Cível, DP 19/12/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - POLICIAL MILITAR INATIVO -
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - CARDIOPATIA GRAVE E/OU ALIENAÇÃO MENTAL NÃO COMPROVADA(S)
- DIREITO NÃO RECONHECIDO.
Restando comprovada, por meio de perícia judicial realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e por profissional habilitado e da confiança do Juiz, que a doença do requerente não se enquadra nas patologias descritas no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, não há como ser-lhe reconhecido o direito a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria percebidos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.052406-2/003, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 17/06/2024).

MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - ESQUIZOFRENIA - APOSENTADORIA -
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - ART. 6º, XIV, LEI Nº 7.713/88 - ROL TAXATIVO - ALIENAÇÃO MENTAL - NÃO COMPROVAÇÃO -
AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça fixou orientação, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol previsto no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, é taxativo (numerus clausus), restringindo a concessão de isenção às situações nele enumeradas (STJ - Resp. 1116620/BA, Rel. Ministro Luiz Fux).
2 - Nos termos da legislação, somente o portador de esquizofrenia acometido de alienação mental possui direito a isenção do imposto de renda. 3 - Alienação mental não constitui patologia autônoma, mas um estado psíquico, transitório ou premente, cuja constatação depende de diagnóstico médico específico. 4 - O diagnóstico de transtorno mental, por si só, não é indicativo de alienação mental. 5 - Ausente prova pré-constituída de que a esquizofrenia acarreta o quadro de alienação mental, deve ser denegada a segurança
, ante a impossibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.002059-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO MENTAL.
Pretensão de isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, em razão de doença incapacitante (alienação mental). Impossibilidade. Laudo pericial, de 29/3/2023, a especificar que a autora é "Paciente em acompanhamento e tratamento p/ saúde mental p/ as CID F32.1, e CID F31.0, com quadro atual estável e controlado(...)". Não há no laudo, qualquer menção à "Esquizofrenia não especificada – CID F20.8", como aponta a agravante.
De boa cautela a providência determinada pelo magistrado de primeiro grau, para que haja triangulação processual e instrução processual. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2055478-56.2023.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 26/07/2023).

AÇÃO ORDINÁRIA –
Transtorno de humor, diagnosticado por médico particular, do qual não decorre necessariamente a alienação mental a que se refere a regra do art. 6.º, XIV, da LF 7713/88, hipótese de isenção de Imposto de Renda – Necessária seria a produção de prova técnica, a qual, contudo, foi expressamente declinada pela autora – Aplicação da regra do ônus da prova, em desfavor da contribuinte – Sentença mantida
– Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1026537-85.2022.8.26.0053; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023).

Portanto, considerando que a autarquia estadual apelada indeferiu administrativamente o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do apelante com base na legislação em vigor e que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que os transtornos mentais que o acometem o conduziram a um estado psíquico de alienação mental, não há como acolher a pretensão recursal,
devendo ser preservada a sentença objurgada
.

Antes de concluir
, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária
advocatícia sucumbencial,
a teor do disposto no § 11, do art. 85, do
Código de Processo Civil.
Nessa linha,
considerando a
relevante
atuação
da Procuradoria do IPAJM
e do Estado
nesta instância
revisora
,
proponho
a fixação dos honorários recursais,
por equidade,
em
R$ 700,00 (setecentos reais)
, a fim de estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

E é como voto.

1
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, STF).

2
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...); II – outorga de isenção; (...).

3
Acesso em: http://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/21112/3386468_109700.pdf

4
Súmula nº 598 do STJ –
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.